Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA PARTE EXECUTADA. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO DESISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A possibilidade de desistência da execução, conforme estabelecida no art. 775 do Código de Processo Civil, encontra-se condicionada à concordância expressa da parte executada quando houver embargos à execução em andamento, discutindo questões de mérito, nos termos do art. 775, parágrafo único, inciso II, do CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o credor deve arcar com os honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução após a citação do executado e a interposição de embargos.
2.1. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, atendidos os critérios estabelecidos no referido dispositivo legal.
3. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, é necessária a presença de dois requisitos: a prova de que o credor efetuou cobrança de dívida já paga e a comprovação de que este agiu de má-fé, consoante determina o Enunciado no 159 da Súmula do STF.
3.1. Na hipótese, não foram juntados documentos que demonstrem que a execução tenha sido ajuizada após o pagamento do débito; além disso, também não há prova de que o credor embargado tenha agido com má-fé.
4. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.